Tribunal: TJDFT
Processo: 0009631-92.2016.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES DE OMISSÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. DELIMITAÇÃO TEMPORAL. DECISÃO SANEADORA. PRECLUSÃO. COMPENSAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento aos apelos interpostos em face de sentença proferida em ação de exclusão de sócio cumulada com indenização. 1.1. O embargante aponta omissão, contradição e opõe o recurso com o fim de prequestionamento.
2. No que tange à alegação de cerceamento de defesa diante da ausência de resposta no laudo pericial a um quesito fundamental formulado pelo réu durante a instrução, o acórdão foi enfático ao demonstrar que a prova pericial demostrou que o sócio tomou empréstimos perante a sociedade requerente. 2.1. A perícia, em consonância com os registros contábeis, deixou claro que a sociedade emprestou valores ao réu que devem ser ressarcidos.
3. Ademais, o embargante afirma que a decisão que limitou a pretensão ao último exercício financeiro não desafia recurso de agravo de instrumento, o que demonstra que a matéria não estaria preclusa. 3.1. Insta salientar que o cunho decisório que delimita a pretensão do feito e não apenas impulsiona a marcha processual é matéria que pode e deve ser arguida em sede de agravo de instrumento, sob pena de preclusão. 3.2. Precedente: “(...) O pronunciamento jurisdicional que não se limita a impulsionar a marcha do processo, ocasião em que caracterizaria despacho de mero expediente, expressa conteúdo decisório. Assim, se ao delimitar a pretensão a ser deduzida no Feito, adentra na demarcação do interesse em litígio, expressa caráter decisório a desafiar a interposição do Agravo de Instrumento (...)” (07273179620198070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 20/5/2020).
4. Não há que se falar que o acórdão deixou de seguir jurisprudência invocada pelo embargante, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, incidindo no artigo 489, § 1o, inciso VI do CPC, pois a estreita via dos embargos de declaração não se presta a confrontar julgados ou teses jurídicas. 4.1. Com efeito, “os precedentes a que o art. 489, §1o, inciso VI, do CPC se refere são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC/2015.” (8a Turma Cível, APC no 2016.01.1.012580-2, rel.a Des.a Ana Cantarino, DJe de 08/08/2017). 4.2. Ademais, inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal se os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão autoral.
5. O acórdão embargado demonstrou as razões de decidir, apontando os motivos pelos quais se deu o julgamento dos apelos. 5.1. A alegação de omissão e contradição, na verdade, refere-se à insatisfação das embargantes com o resultado da decisão. 5.2. Cumpre ressaltar que a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
6. A seara estreita deste procedimento não se presta a dirimir divergências de posicionamentos a respeito do tema posto em julgamento, quando mais existe no ordenamento jurídico processual instrumento adequado para tal fim.
7. Não há que se falar em omissão ou contradição no julgado, sobretudo porquanto da leitura dos embargos verifica-se, com facilidade, que os argumentos expostos nada mais demonstram do que nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
8. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
9. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
10. Embargos de declaração rejeitados.